Tribunal: TJES
Processo: 5001527-25.2024.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001527-25.2024.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELTON ALMEIDA DA SILVA e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça a parte autora/recorrente.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. HORAS EXTRAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. REFLEXOS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por ELTON ALMEIDA DA SILVA, servidor público municipal ocupante do cargo de Motorista, em face do MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA. O autor alega, em síntese, que o réu realiza o pagamento de suas horas extras utilizando como base de cálculo apenas o seu vencimento-base, em desacordo com a legislação. Pleiteia a condenação do Município ao pagamento das diferenças apuradas entre 2019 e 2023, sustentando que a base de cálculo correta é a remuneração total (vencimento-base acrescido das vantagens permanentes), bem como os reflexos sobre férias e décimo terceiro salário”.

(2). A sentença objurgada JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: CONDENAR o MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA a recalcular e pagar ao autor, ELTON ALMEIDA DA SILVA, as diferenças devidas a título de serviço extraordinário, utilizando como base de cálculo a remuneração do servidor (vencimento-base acrescido das vantagens de caráter permanente, tais como adicional por tempo de serviço e adicional de insalubridade), observada a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação; JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de pagamento dos reflexos das horas extras sobre férias e décimo terceiro salário.

(3). As partes interpuseram recurso inominado. O recurso do autor ataca a parte da sentença que julgou improcedente o pleito de reflexos no13º salário, férias e adicional de 1/3. O recurso do Município ataca a parte da sentença que julgou procedente o pedido de recalculo das horas extras.

(4). A Constituição Federal assegura aos servidores a remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal (art.7º, XVI, c/c art. 39, § 3º). O Estatuto dos Servidores de São Gabriel da Palha (Lei Complementar nº 44/2015) define remuneração como o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em Lei (art. 41). Assim, a "hora normal de trabalho" deve ser interpretada como a remuneração habitual do servidor, ou seja, o vencimento-base acrescido de todas as vantagens de caráter permanente ou que são pagas com habitualidade.

(5). O próprio Município reconhece que o cálculo das horas extras já inclui vantagens permanentes como progressão e insalubridade/periculosidade. A exclusão de outras vantagens habituais, como o adicional por tempo de serviço (quinquênios/decênios), que são devidos a cada 5 ou 10 anos de efetivo exercício , configura uma prática que viola o conceito constitucional de remuneração, que é a soma do vencimento mais as vantagens permanentes. A natureza salarial de adicionais por tempo de serviço e de insalubridade, quando habituais, impõe sua inclusão na base de cálculo da hora extra. Dessa forma não merece acolhimento o recurso do Município.

(6). Quanto ao recurso da parte autora, O décimo terceiro salário (art. 7º, VIII, c/c art. 39,§ 3º da CF) é devido com base na remuneração integral do servidor. As férias remuneradas e o adicional de 1/3, são calculados com base no salário normal/remuneração habitual.

(7). Como as horas extras habitualmente prestadas e as diferenças apuradas integram a remuneração do servidor, elas devem, por imperativo constitucional e legal (Lei Orgânica Municipal), refletir no cálculo do 13º salário, férias e adicional de 1/3.A vedação prevista no art. 82 da Lei Complementar Municipal 44/2015 colide com a hierarquia das normas e com o comando constitucional de cálculo do 13º salário e férias com base na remuneração integral. A norma municipal não pode subtrair do servidor direito fundamental previsto na Constituição Federal.

(8). uma vez reconhecido o pagamento habitual de verbas que compõem a remuneração, estas devem gerar reflexos no 13º salário e férias. O adicional por serviço extraordinário, quando pago habitualmente, integra a remuneração para todos os fins, inclusive reflexos. Assim, a sentença merece reforma para determinar a incidência dos reflexos das diferenças de horas extras devidas sobre o 13º salário, férias e adicional de 1/3.

(9). Ante o exposto, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para CONDENAR o Município de São Gabriel da Palha ao pagamento dos reflexos das diferenças de horas extras (apuradas na fase de liquidação) sobre as verbas de décimo terceiro salário, férias e adicional de 1/3, respeitada a prescrição quinquenal. Ficam mantidos os demais termos da r. Sentença.

(10). Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, aparte autora ante o provimento do recurso. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais ao Município por expressa vedação legal.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)